Tribunal: TJDFT
Processo: 0737472-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737472-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDA: DANIELLE MOREIRA KAHL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito processual civil, civil e do consumidor. Apelação cível. Ausência de interesse recursal. Não Conhecimento. Fraude bancária. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva. Conduta concorrente do consumidor. Dano moral. Não cabimento. Recurso do réu conhecido em parte e não provido. Recurso da autora não provido. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por ambas as partes que declarou a inexistência de dívidas decorrentes de transações fraudulentas e condenou a parte ré à restituição dos valores descontados indevidamente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se a responsabilidade pela fraude bancária é exclusiva do banco ou do autor; e (ii) o cabimento de indenização por danos morais ao autor. III. Razões de decidir 3. Impõe-se o não conhecimento do apelo, por ausência de interesse recursal, quanto ao afastamento ou redução da indenização por danos morais, pois o julgador singular julgou improcedente tal pleito. 4. Nos termos do art. 14, do CDC, e do Enunciado no 479, da Súmula do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, incluindo a concessão de empréstimos, devendo adotar medidas eficazes para garantir a segurança dos serviços prestados. 5. Configura-se a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor quando, diante de movimentações financeiras atípicas, a instituição deixa de adotar medidas de segurança adequadas, como a verificação da legitimidade das transações e o bloqueio imediato das operações, evidenciando sua negligência frente aos meios tecnológicos disponíveis para prevenir fraudes. 6. A fraude resultante de falha na prestação de serviços pela instituição financeira, associada à contribuição da consumidora, mesmo que decorrente de falta de cautela, é suficiente para afastar o reconhecimento do direito à indenização por danos morais. IV. Dispositivo 7. Apelo do réu conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Apelo da autora não provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e14; Jurisprudências relevantes: STJ, Enunciado no 479, da sua Súmula; TJDFT, APC 07085668720218070001; TJDFT, APC 07430177020238070001, Rel. Des(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 4/7/2024; TJDFT, APC 07200507620248070007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 2/4/2025; TJDFT, APC 07251718020238070020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 4/6/2025. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, defende a regularidade das transações questionadas como fraudulentas e a inexistência de indícios de acesso não autorizado ou fraudes. Aduz que, ante a ausência de comprovação da origem das ligações, está caracterizada a excludente de responsabilidade. Aponta a culpa exclusiva da vítima. Indica a ausência de responsabilidade por fortuito externo e a teoria da causalidade adequada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Na hipótese, para modificar a conclusão do acórdão recorrido, de que não houve falha na prestação dos serviços bancários, e, sim, culpa exclusiva da vítima, seria indispensável reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita, consoante os ditames da Súmula no 7/STJ” (REsp n. 2.208.836/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de dispositivo de lei federal apto a comprovar o dissenso e a mera indicação de ementas são deficiências de fundamentação que atraem a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "é inadmissível o recurso especial fundado no dissídio jurisprudencial cujas razões deixam de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais. Incidência, na espécie, da Súmula 284 do STF" (AgInt no AREsp n. 2.160.959/RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)” (AgInt no AREsp n. 2.707.612/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024) e “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (REsp n. 1.897.343/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015